Tribunal: STF
Processo: Pet 11921
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “correição parcial”, com pedido de liminar, ajuizada por Joacir Alves Viana, em face de decisão que não conheceu de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto nos autos do AREsp 2.260.060.



    Alega-se, em suma, ser indevida a negativa de seguimento ao agravo interposto, o que caracterizaria violação ao direito de acesso à justiça.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da repercussão geral (eDOC 15 – ID: 5867a072). Em face dessa decisão, o peticionante interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC (eDOC 16 — ID: 615e86f2). O recurso, no entanto, não foi conhecido (eDOC 18 — ID:1e91cebb). 



    Ora, a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça se mostra alinhada com os precedentes desta Suprema Corte, no sentido da existência de erro grosseiro na interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) na hipótese em que seria correta a interposição de agravo interno, fundado no art. 1.030, I, do CPC. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47.763 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.12.2021; grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL’ INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de ‘recurso ordinário constitucional’ em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet 11.822 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023; grifo nosso)



    Diante do exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente